Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O erro material apontado no acórdão deve ser corrigido sem provocar efeitos modificativos no julgado.
3. Recurso conhecido e provido.